Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-40.2019.8.11.0108
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000070-40.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDER DA SILVA LIMA - CPF: 043.730.911-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), VICTOR HUGO CABELHO - CPF: 024.942.741-92 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS FERREIRA - CPF: 941.386.481-00 (ASSISTENTE), LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 703.488.291-67 (ASSISTENTE), Andressa dos Santos Freitas (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS – RECURSO PROVIDO.

A quantidade de substância entorpecente apreendida, os petrechos comumente utilizados no preparo de drogas para a distribuição e as informações prestadas por testemunhas policiais, sob o crivo do contraditório, no sentido de que o acusado já era conhecido como narcotraficante, são fatores que justificam a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, revelando-se inadequada a sentença que desclassifica tal conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que na ação penal no 0000070-40.2019.8.11.0108, desclassificou o crime de tráfico de drogas imputado ao réu EDER DA SILVA LIMA para o art. 28, ‘
caput’
, da Lei no 11.343/2006, e no mesmo ato declarou extinta a sua punibilidade considerando a prescrição da pretensão punitiva. (Sentença – ID. 162564419)

Inconformado, o “
Parquet
” pede a condenação do apelado nos termos da inicial acusatória, alegando que o réu deve ser condenado pelo crime de tráfico de drogas. (ID.162564422)

Em solo de contrarrazões, a defesa refutou a tese ministerial, pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID.162564428)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo improvimento do apelo, com a ementa assim sintetizada: (ID.168285684)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para o art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, e em seguida, declarou extinta a sua punibilidade considerando a prescrição da pretensão punitiva do acusado EDER DA SILVA LIMA.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela acusação, bem como, das contrarrazões defensivas.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (ID. 18886962)

“[...] Segundo consta, durante a apuração de um crime de roubo a banco, ocorrido no município de Ipiranga do Norte, a Polícia Militar recebeu informação de que os autores do crime estariam escondidos na casa de um traficante conhecido pela alcunha “Borracha”.

Diante da informação, os policiais dirigiram-se até o local indicado, sendo que o denunciado Éder da Silva Lima, vulgo “Borracha”, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, vindo a ser detido em um terreno baldio.

Realizadas buscas no imóvel, foi encontrado um tablete de maconha pesando cerca de 229g (duzentos e vinte e nove gramas), além de uma balança de precisão, e diversos objetos de valor, tais como celulares, relógios e joias (cf. termo de apreensão de fl. 30). Por esta razão, o denunciado foi preso em flagrante delito.[...]”

Para adequada análise, transcrevo a decisão desclassificatória a qual se insurge o órgão Ministerial, proferida em 17.09.2019,
in verbis
:

“[...]I – Relatório.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou ÉDER DA SILVA LIMA, como incurso nas infrações penais do art. 33, ‘caput’, da Lei 11343/2006.

A denúncia narra que no dia 20/12/2018, por volta das 07:50 horas, na residência localizada na Av. Arinos, Loteamento Dom Osório, na cidade Itanhangá, em Tapurah/MT, o denunciado guardava, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 229gr (duzentos e vinte e nove gramas) de maconha.

Durante a apuração de um crime de roubo a banco, ocorrido em Ipiranga do Norte, a Polícia Militar recebeu informação de que os autores do crime estariam escondidos na casa de um traficante, conhecido pela alcunha de “Borracha”.

Diante da informação, os policiais foram até o local indicado, sendo que o denunciado, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, vindo a ser detido em um terreno baldio.

Realizada buscas no imóvel, foi encontrado um tablete de maconha, pesando 229gr (duzentos e vinte e nove gramas), além de uma balança de precisão e diversos objetos de valor, como celulares, relógios e joias.

Determinou-se a notificação do acusado (id. 47165838 – fls. 136). O denunciado, notificado, apresentou defesa (id. 47165838 – fls. 161/162). A denúncia foi recebida em 12/08/2019 e foi designada audiência (id. 47165838 – fls. 163).

Realizada audiência de instrução e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e foi decretada a revelia do acusado (ids. 52112495, 59454927 e 65962473).

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela condenação do denunciado, nos termos da denúncia (id. 68429378).

A DPE, em seu memorial, pleiteou pela absolvição, em decorrência da ausência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006. Por outro lado, em caso de condenação, pugnou para a aplicação da causa de diminuição e pena do art. 33, §4o da LD, com a fixação de regime aberto e substituição por restritiva de direito (id. 69107935).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

II – Motivação.

A materialidade delitiva encontra-se muito bem definida pelo laudo definitivo (id. 68429384), onde constatou-se a presença de MACONHA nas substâncias aprendidas com o indiciado, o que trata-se de substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, já que pode determinar dependência física ou psíquica.

É possível registrar que, pela narrativa constante dos autos, pode até ser que o acusado guardasse ou mantivesse a droga em depósito com a intenção de vendê-la, e, como tal, estivesse a atacar a saúde pública. Contudo, no caso em análise, não há elementos seguros que o objeto material do crime deste feito destinava a mercancia.

Ademais, nenhum outro elemento sugestivo do tráfico foi apreendido. Não estavam na posse caderneta de tráfico, sacolas recortadas, etc.

Ora, é cediço que, conquanto não se preste como fundamento exclusivo à instauração do inquérito policial, como início de persecução criminal, a denúncia anônima - notitia criminis inqualificada -, nos crimes de ação penal pública incondicionada, afigura-se como elemento hábil à apuração preliminar de fatos apontados como criminosos, a serem, após percuciente atividade investigativa, confirmados ulteriormente mediante produção de outros elementos informativos coletados pela autoridade policial (STJ - AgRg no AREsp 1419478/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Frisa-se: no caso em apreço se contentou com a abordagem no denunciado e a apreensão da ínfima quantidade de entorpecentes e não se diligenciou em angariar outros elementos de convicção adequados a subsumir a conduta ao tráfico.

Calha à transcrição:

“5. Na hipótese, havia somente vagas suspeitas sobre eventual tráfico de drogas perpetrado pelo réu, em razão, única e exclusivamente de denúncia anônima, o que fez surgir a desconfiança de que estaria traficando substâncias entorpecentes. Não há referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local e principalmente, não foram mencionados elementos que demonstrem, de modo satisfatório, a destinação comercial da droga localizada com o acusado. 6. Além disso, a quantidade de entorpecentes apreendidos não é capaz de evidenciar, por si só, sua destinação comercial.” (STJ - HC 457.433/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).

Ocorre que, apenas a apreensão de uma pequena quantidade de droga, dissociada de quaisquer outras circunstâncias reveladoras da traficância não tem o condão de confirmar a mercancia de drogas.

Calha à transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA - RÉU QUE CONFESSA SER USUÁRIO - AMPARO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – LAUDO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXOCOLÓGICA DEFERIDO PELO JUÍZO E NÃO ANEXADO AOS AUTOS - DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - RECURSO PROVIDO. Inexistindo nos autos prova segura e inconteste da prática do tráfico ilícito de drogas, impõe-se a desclassificação do delito para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, já que restou evidenciado que o réu foi surpreendido, em sua residência, na posse de pequena porção de substância entorpecente destinada ao consumo próprio, conduta que não se adequa ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei Antidrogas, sobretudo quando o laudo de exame de dependência toxicológica, deferido diversas vezes pelo juízo, não foi anexado aos autos. (TJ-MS - APL: 00001620720138120009 MS 0000162- 07.2013.8.12.0009, Relator: Des. Romero Osme Dias Lopes, Data de Julgamento: 07/04/2014, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2014).

Por conseguinte, para correta adequação típica da conduta, revela-se imprescindível a analise teleológica, ou seja, o fim pretendido pelo agente ao trazer consigo a substância entorpecente.
No caso vertente, reitera-se, não há nos autos um só dado objetivo que indique a prática do comércio de drogas.

Não há como precisar se outras pessoas iriam adquirir droga com o suspeito, nem mesmo se de fato havia ligação de traficância, situação para a qual não há elementos probatórios suficientes, mormente quando não foram demonstrados características de mercancia.

Importante frisar que não foi apreendido nenhum material que se destinasse para o preparo e embalo de substância entorpecente, conforme se pode verificar no termo de apreensão (id. 47165838 – Página 45), tampouco há qualquer depoimento de usuários ou outra testemunha, mesmo que policial, que possa afirmar que o acusado realizava traficância naquela data.

Tão pouco, inexiste anotações do controle de tráfico, costumeiro a este delito.

É cediço que o fato de serem os indiciados usuários de drogas não afasta a condição de traficantes1. Todavia, a quantidade apreendida de entorpecente por si só exterioriza o comércio de drogas, porque a gravidade dos delitos de entorpecentes, punida com pena severa, exige prova cabal e perfeita do tráfico.

Assim, não há elementos objetivos que indiquem o tráfico e, por isso, a conduta dos indiciados adéqua-se ao artigo 28 da LD.

De todo o modo, promove-se a desclassificação para as malhas do art. 28, da Lei 11.348/06.

Por conseguinte, cumpre extinguir a punibilidade, posto que entre a data do recebimento da denúncia (12/08/2019 - id. 47165838 – página 163) até a presente data, decorreu lapso superior ao previsto no art. 30 da Lei 11.343/06, referente a prescrição do crime ora desclassificado (art. 28 da mesma fonte legislativa), de modo que se promove o reconhecimento da prescrição.

III – Dispositivo.

Posto isso, julga-se a desclassificar a imputação deduzida em desfavor de EDER DA SILVA LIMA, qualificado nos autos, para as malhas do art. 28 da Lei 11.343/06 e, por conseguinte, com esteio nos arts. 107, IV e do Código Penal, art. 30, da Lei 11.343/06 e art. 8o, no1 do Pacto de San José da Costa Rica, tornar imperioso reconhecer a extinção da punibilidade, porque plasmada a prescrição propriamente dita.

Autoridade Policial deverá incinerar a droga apreendida. Havendo bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei, caso reste devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o proprietário comprove sua condição.[...]”(Negritou-se)

À luz do noticiado, verifica-se a materialidade delitiva com o auto de prisão em flagrante (Id. 162564362, fl. 10/11), termo de apreensão (Id. 162564362, fl. 45/46), no boletim de ocorrência no.2018.392502 (Id. 162564362), auto de constatação provisório de entorpecente (Id. 162564362, fl. 54) e laudo de constatação definitivo no. 520.2.04.2019.006459-01 (Id. 162564362, fl. 152/153).

O Ministério Público pede a condenação do apelado para o delito de tráfico ilícito de drogas [art. 33 da Lei no. 11.343/06], o que,
concessa venia
, não merece prosperar.

Destaca-se, que os policias militares ouvidos, responsáveis pela abordagem, limitaram-se a narrar que receberam informações haviam suspeitos de crime de roubo no local. Em razão disso, realizaram buscas na residência e localizaram uma única porção de maconha, com peso de aproximadamente 229g (duzentos e vinte e nove gramas de maconha).

Além disso, na residência do réu foi apreendida quantia ínfima da moeda corrente, ou seja, R$ 10,00 (dez reais).

Além do mais, em juízo, a testemunha Andressa dos Santos Freitas relatou que estava presente na residência do recorrido no momento em que houve a abordagem policial, e que o indiciado fazia uso de entorpecentes, bem como, não tinha conhecimento de que havia tráfico de drogas no local.

Ainda nesse sentido, a testemunha Leandro da Roza, em fase inquisitorial, informou que é usuário de drogas e conhece o recorrido e nunca comprou drogas dele.

No caso, a palavra dos policiais deve ser analisada com certa cautela. No entanto, as demais provas colhidas nos autos deixam dúvidas sobre o envolvimento do réu no tráfico ilícito de drogas.

Destarte, importa consignar que os depoimentos prestados por agentes não são, em si, inidôneos, na medida em que provém de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório. Todavia, restaram isolados, não sendo corroborados por outras provas, de modo que, inexistem, pois, elementos outros suficientes quanto à comercialização e difusão ilícita da substância entorpecente.

Conforme mencionado, os depoimentos de Policiais Militares que participaram da prisão em ambas às fases, quando harmônicos, condizentes e, repisa-se, confirmados por outros elementos trazidos nos autos, tornam impositiva a prolação de decreto condenatório. Contudo, em se tratando de
prova única
como reverberado no presente caso, não impõe o reconhecimento de sua supremacia e inviabiliza a condenação, porque afeta diretamente o direito fundamental de liberdade do indivíduo.

Destarte, o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, efetivamente, o cometimento de tráfico de entorpecente pelos apelados.

Até aqui, não se tem dúvida de que houve a apreensão de certa quantia de "maconha" em poder do apelado. Resta-nos, contudo, analisar se a finalidade do acusado era armazenar a droga para consumo próprio ou para mercancia, apurando-se a conduta típica.

Assim, a condenação por tráfico de drogas deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas da comercialização.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – APREENSÃO FORTUITA DE PEQUENA QUANTIDADE NA RESIDÊNCIA DO AGENTE [37,35G (TRINTA E SETE GRAMAS E TRINTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MACONHA] – ACUSADO QUE AFIRMOU, NAS DUAS FASES PROCEDIMENTAIS, SER APENAS USUÁRIO DE ENTORPECENTE – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente localizado, fortuitamente, na residência do acusado era destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.” (N.U 0005939-19.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE– INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE INDUZAM OCORRÊNCIA DE TRÁFICO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Imperiosa a manutenção da sentença desclassificatória notadamente se, na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de droga. Recurso ministerial desprovido.” (N.U 0000535-14.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA– PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO,DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO E TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES –CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA APREENSÃO – PEQUENAQUANTIDADEDE COCAÍNA [4,81g] – VERSÃO DO APELANTE – VEROSSÍMIL – PREMISSA DO STJ – FALTADE PROVAS DA FINALIDADE MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DESCLASSIFICAR O TRÁFICO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [...] A falta de provas acerca da finalidade mercantil das substâncias entorpecentes elide a responsabilização penal do apelante pelo tráfico, embora a pretensão absolutória seja impertinente diante da confirmação acerca da propriedade das substâncias entorpecentes destinadas a consumo próprio, a justificar a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. (TJMT, AP 104638/2017; AP 34484/2018) [...]” (N.U 0003185-21.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO (ART. 28, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado exercia a mercancia de droga, aliado ao fato de ter sido apreendida pequena quantidade de entorpecente, imperiosa a manutenção da desclassificação da conduta do apelado para a de uso de entorpecentes.” (TJMT, N.U 0004576-28.2017.8.11.0044, Relator: DES. PAULO DA CUNHA – 4.9.2020).

E por fim, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DESCLASSIFICOU A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 PARA A DESCRITA NO ART. 28, DA MESMA LEI – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de tráfico ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição, ou a desclassificação para uso próprio, como no presente caso.” (N.U 1001067-62.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Assim, a sentença deve ser preservada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DESPROVEJO
o recurso de apelação Ministerial, mantendo-se inalterada a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Procedi à revisão destes autos e, com a devida vênia do eminente relator, entendo ser caso de acolhimento da pretensão ministerial.

Como se depreende da denúncia e do acervo probatório, a reputação do réu, no meio policial, já era a de “traficante”, antes mesmo da realização da diligência que culminou em sua prisão em flagrante delito. Confira-se, a propósito, o que diz a peça acusatória:

“(...)
durante a apuração de um crime de roubo a banco, ocorrido no município de Ipiranga do Norte, a Polícia Militar recebeu informação de que os autores do crime estaria escondidos na casa de um traficante conhecido pela alcunha ‘
Borracha
’.

Diante da informação, os policiais dirigiram-se até o local indicado, sendo que o denunciado
Éder da Silva Lima
, vulgo ‘
Borracha
’, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, vindo a ser detido em um terreno baldio
” (Id. n. 162564362, p. 5;
sic
).

Além disso, no local foi encontrada significativa quantidade de substância entorpecente, a saber, 229g (duzentos e vinte nove gramas) de maconha, bem como uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado na preparação de porções de drogas para a comercialização, cenário, a meu sentir, manifestamente incompatível com o do mero porte de narcóticos para consumo pessoal.

Toda essa dinâmica foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelos congruentes depoimentos prestados pelos policiais militares Victor Hugo Cabelho e Antônio Marcos Ferreira, idôneos elementos de prova, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ademais, ao serem inquiridos em juízo, os referidos policiais acrescentaram que a residência de
Éder
era conhecida como ponto de comercialização de narcóticos e possuía características dessa atividade ilícita.

Nesse contexto, a frágil e inverossímil tese sustentada pela defesa, no sentido de que o acusado seria um mero usuário de substâncias entorpecentes, não me convence, além do que, esta Corte Estadual também já consolidou o entendimento de que a mera condição de usuário de drogas não elide a autoria do crime de tráfico, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diga-se de passagem que o réu, além de ter permanecido em silêncio ao ser interrogado na delegacia de polícia, não compareceu à audiência de instrução para apresentar sua própria versão dos fatos, razão pela qual foi declarado revel, perdendo uma valiosa oportunidade de contribuir para a instrução judicial.

Outrossim, a premissa invocada pelo magistrado sentenciante para desclassificar a imputação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a de que a quantidade de droga apreendida na residência do acusado seria “ínfima”, evidentemente, não guarda correspondência com a realidade do caso, pois, como visto, foi encontrada uma porção de mais de 200g (duzentos gramas) de maconha, suficiente para a preparação de centenas de cigarros – sem perder de vista que também foi localizada na casa do apelado uma balança de precisão.

Logo, não vejo como manter a desclassificação da conduta operada pelo juízo
a quo
, daí por que, comprovadas, a não mais poder, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas,
condeno
o acusado na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, identifico apenas a desfavorabilidade da circunstância judicial atinente à quantidade da droga (229g [duzentos e vinte e nove gramas] de maconha). Isso porque, apesar de o recorrido ostentar registros criminais pretéritos, não há notícia de que tenha havido condenação com trânsito em julgado. Com isso, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não incidem agravantes ou atenuantes. Portanto, a sanção intermediária fica no
quantum
de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na medida em que o conjunto probatório revela que o apelado se dedicava às atividades criminosas, fazendo do narcotráfico seu meio de vida, além de, como mencionado, possuir outros registros criminais, circunstância que reforça a conclusão de que se trata de indivíduo já inserido na delinquência, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A
existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Assim, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, em razão do
quantum
de pena aplicado e da presença de circunstância judicial desfavorável, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, dada a aparente precariedade das condições econômicas do réu.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando eventual possibilidade de suspensão da obrigação de recolhimento sujeita à análise do juízo da execução.

Finalmente, concedo ao recorrido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo para condenar
Éder da Silva Lima
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Procedi à revisão destes autos e, com a devida vênia do eminente relator, entendo ser caso de acolhimento da pretensão ministerial.

Como se depreende da denúncia e do acervo probatório, a reputação do réu, no meio policial, já era a de “traficante”, antes mesmo da realização da diligência que culminou em sua prisão em flagrante delito. Confira-se, a propósito, o que diz a peça acusatória:

“(...)
durante a apuração de um crime de roubo a banco, ocorrido no município de Ipiranga do Norte, a Polícia Militar recebeu informação de que os autores do crime estaria escondidos na casa de um traficante conhecido pela alcunha ‘
Borracha
’.

Diante da informação, os policiais dirigiram-se até o local indicado, sendo que o denunciado
Éder da Silva Lima
, vulgo ‘
Borracha
’, ao visualizar a guarnição, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, vindo a ser detido em um terreno baldio
” (Id. n. 162564362, p. 5;
sic
).

Além disso, no local foi encontrada significativa quantidade de substância entorpecente, a saber, 229g (duzentos e vinte nove gramas) de maconha, bem como uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado na preparação de porções de drogas para a comercialização, cenário, a meu sentir, manifestamente incompatível com o do mero porte de narcóticos para consumo pessoal.

Toda essa dinâmica foi confirmada, sob o crivo do contraditório, pelos congruentes depoimentos prestados pelos policiais militares Victor Hugo Cabelho e Antônio Marcos Ferreira, idôneos elementos de prova, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Ademais, ao serem inquiridos em juízo, os referidos policiais acrescentaram que a residência de
Éder
era conhecida como ponto de comercialização de narcóticos e possuía características dessa atividade ilícita.

Nesse contexto, a frágil e inverossímil tese sustentada pela defesa, no sentido de que o acusado seria um mero usuário de substâncias entorpecentes, não me convence, além do que, esta Corte Estadual também já consolidou o entendimento de que a mera condição de usuário de drogas não elide a autoria do crime de tráfico, nos termos do enunciado sumular n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Diga-se de passagem que o réu, além de ter permanecido em silêncio ao ser interrogado na delegacia de polícia, não compareceu à audiência de instrução para apresentar sua própria versão dos fatos, razão pela qual foi declarado revel, perdendo uma valiosa oportunidade de contribuir para a instrução judicial.

Outrossim, a premissa invocada pelo magistrado sentenciante para desclassificar a imputação para o delito capitulado no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, qual seja, a de que a quantidade de droga apreendida na residência do acusado seria “ínfima”, evidentemente, não guarda correspondência com a realidade do caso, pois, como visto, foi encontrada uma porção de mais de 200g (duzentos gramas) de maconha, suficiente para a preparação de centenas de cigarros – sem perder de vista que também foi localizada na casa do apelado uma balança de precisão.

Logo, não vejo como manter a desclassificação da conduta operada pelo juízo
a quo
, daí por que, comprovadas, a não mais poder, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas,
condeno
o acusado na forma do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Sem delongas, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, identifico apenas a desfavorabilidade da circunstância judicial atinente à quantidade da droga (229g [duzentos e vinte e nove gramas] de maconha). Isso porque, apesar de o recorrido ostentar registros criminais pretéritos, não há notícia de que tenha havido condenação com trânsito em julgado. Com isso, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que não incidem agravantes ou atenuantes. Portanto, a sanção intermediária fica no
quantum
de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira e derradeira fase, deixo de reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, na medida em que o conjunto probatório revela que o apelado se dedicava às atividades criminosas, fazendo do narcotráfico seu meio de vida, além de, como mencionado, possuir outros registros criminais, circunstância que reforça a conclusão de que se trata de indivíduo já inserido na delinquência, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

2. A
existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado
.

3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela ‘dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida’.

4. Agravo interno desprovido
” (STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 201.617/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma; data do julgamento: 23.11.2021; data da publicação: 17.12.2021).

Assim, torno definitiva a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, em razão do
quantum
de pena aplicado e da presença de circunstância judicial desfavorável, com fundamento no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, dada a aparente precariedade das condições econômicas do réu.

Ainda assim, condeno-o ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando eventual possibilidade de suspensão da obrigação de recolhimento sujeita à análise do juízo da execução.

Finalmente, concedo ao recorrido o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade.

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao apelo para condenar
Éder da Silva Lima
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023